Tribunal: TJDFT
Processo: 0717332-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0717332-93.2025.8.07.0000 Classe judicial: TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE (12135) REQUERENTE: PAULO OCTAVIO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA REQUERIDO: METHAMORFOSE JK COMERCIAL DE BIJOUTERIAS E ACESSORIOS DA MODA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de pedido cautelar antecedente formulado diretamente nessa instância recursal, no ato de interposição de recurso de apelação, por PAULO OCTAVIO INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, contra sentença proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília, que juntou extinta, sem resolução de mérito, a ação de rescisão contratual e despejo movida pela recorrente contra METHAMORFOSE JK COMERCIAL DE BIJOUTERIAS E ACESSÓRIOS DA MODA LTDA, declarando a existência de continência com o processo de execução movido pela apelante, visando o recebimento dos encargos locatícios inadimplidos pela apelada. Distribuidor o pedido, foi proferida a decisão de ID 71479850, reconhecendo a probabilidade de provimento do recurso de apelação, com possível cassação da sentença recorrida, mas indeferindo o pedido liminar de despejo, por falta de prestação de caução e por não ter sido identificado no processo de origem o “quadro resumo” mencionado no contrato de locação para mensuração do valor do aluguel. O apelante interpõe embargos de declaração no ID 71518200, pontando omissão na decisão precedente quanto à não identificação do referido “quadro resumo”, destacando ter sido juntado nesse grau recursal no ID 71409564. Também sustenta omissão e contradição quanto à falta de prestação de caução para viabilizar a concessão liminar do despejo, na forma do art. 59, § 1o, IX, da Lei no. 8.245/91, argumentando que a caução deveria ser prestada depois de deferida a liminar, além de requerer que a cação seja prestada mediante compensação com os valores devidos pela apelada, nos termos da jurisprudência que coleciona a respeito da matéria. É o relatório. Decido. A análise dos autos denota que assiste razão à apelante quanto aponta omissão na decisão embargada por mencionar a não identificação do “quadro resumo” que define os valores do contrato de locação mantido entre as partes, pois apesar de o documento não ter sido localizado nos autos de origem, foi juntado nessa instância recursal no ID 71409564, revelando adequação do valor mínimo da locação indicado na inicial, na expressão de R$ 4.949,78 (quatro mil, novecentos e quarenta e nove reais e setenta e oito centavos), o que deve nortear a obrigação locatícia por falta de apuração do faturamento da empresa locatária, sobre o qual poderia incidir aluguel mensal com valor superior, nos termos em que ajustado. Quanto à alegação de que a apelante pretendia ofertar caução depois de deferida a liminar de despejo, e de que a caução deve ser apurada mediante compensação com o montante devido pela apelada, não se verifica omissão ou contradição na decisão recorrida, mas inovação por parte da recorrente, já que nada a esse respeito foi postulado no pedido cautelar antecedente submetido à apreciação deste Relator. Contudo, considerando que se o processo não tivesse sido extinto prematuramente e de forma aparentemente equivocada na instância originária, seria possível à apelante emendar sua pretensão, atendendo aos requisitos impostos no recebimento da petição inicial para viabilizar o pedido liminar de despejo, que continua lhe assistindo pela Lei de Locações Assim, quanto ao ponto, recebo os embargos de declaração como emenda ao pedido de tutela cautelar antecedente, e aprecio a forma e a suficiência da caução proposta pela recorrente. A postulação ora apresentada pela apelante supre a necessidade de prestação de caução exigida pelo art. 59, § 1o, IX, da Lei no. 8.245/91. Com já destacado na decisão precedente, o art. 59, § 1o, IX, da Lei no. 8.245/91, prevê a concessão de liminar de despejo para desocupação em 15 (quinze) dias, independente de prévia oitiva do locatário, quando o pedido estiver fundado na falta de pagamento de aluguel e acessórios locatícios, desde que prestada caução de valor equivalente a três prestações locatícias e que não haja garantia de adimplemento prevista no contrato na forma do art. 37 do mesmo diploma normativo, in verbis: Art. 59. Com as modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário. § 1o Conceder-se-á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo:(...) IX – a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo. No que diz respeito ao pedido de dispensa da caução, vale asseverar que não se desconhece que, de rigor, a prestação de caução visaria garantir ao locatário reparação mínima em caso de não confirmação da liminar de despejo. No entanto, para tal fim, em prestígios dos ditames da proporcionalidade e da razoabilidade, é admitido como caução uma parcela do próprio débito. Nesse sentido, em ações nas quais o fundamento do pedido de despejo consista no não pagamento do aluguel e consectários locatícios, esta colenda Turma Cível vem se posicionado pela desnecessidade de outra caução, que não os próprios débitos vencidos, desde que represente valor equivalente ou superior à caução legal. Ou seja, admite-se que a caução do art. 59, § 1o, da Lei 8.245/1991 seja prestada mediante compensação, pelos valores inadimplidos pelo locatário. Coadunando com esses argumentos é firme a jurisprudência deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO. LIMINAR. REQUISITOS. ART. 59 DA LEI 8.245/1991. CAUÇÃO. SUBSTITUIÇÃO PELO CRÉDITO DOS ALUGUÉIS INADIMPLIDOS. I - Nos termos do art. 59, § 1o, inc. IX, da Lei 8.245/1991, é viável a concessão da liminar postulada, visto que comprovada a relação jurídica de locação residencial entre as partes e o inadimplemento dos aluguéis e da própria garantia atribuída ao locatário. II - Quanto à caução prevista no art. 59, § 1o, da Lei 8.245/1991, é razoável sua substituição pelo valor de três meses de aluguéis em atraso, especialmente diante das alegações de que o locatário está em débito há mais de nove meses e se recusa a desocupar o local. III - Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1896791, 07140420720248070000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/7/2024, publicado no DJE: 13/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. ANÁLISE CONJUNTA. AÇÃO DE DESPEJO. PEDIDO LIMINAR. CAUÇÃO. SUBSTITUIÇÃO PELOS ENCARGOS LOCATÍCIOS EM ATRASO. POSSIBILIDADE. 1. O artigo 59, §1o, IX, da Lei n. 8.245/91 condiciona o deferimento do pedido de despejo à prestação de caução de valor correspondente a três aluguéis. 2. Sobre a questão, a jurisprudência avançou para admitir que esse depósito seja substituído pelos encargos locatícios em atraso, desde que superiores ao valor correspondente aos três meses de aluguel. Com essa possibilidade, evita-se que o locador seja duplamente onerado, uma vez que a inadimplência já representa encargo a ser suportado, ao passo em que alcança a finalidade de contracautela, na hipótese de improcedência do pedido. Precedentes. 3. Na hipótese, foi reconhecida, na decisão agravada, a presença dos demais requisitos para a concessão da medida liminar de despejo, de modo que, já superada a questão da caução, não há óbice ao acolhimento do pedido. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1911825, 07007683920248079000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2024, publicado no DJE: 5/9/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. CAUÇÃO. CRÉDITO SUPERIOR À CAUÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA CAUÇÃO PELO CRÉDITO DE LOCAÇÃO INADIMPLIDA. VIABILIDADE. AGRAVO PROVIDO. 1. A efetivação do despejo fica condicionada à prestação de caução de valor correspondente a três aluguéis, nos termos do artigo 59, §1o, inciso IX, da Lei 8.245/91. 2. É admissível a substituição da caução pelo crédito de alugueis inadimplidos em favor do locador. 3. No caso concreto, é incontroverso que a inadimplência é superior ao valor da caução, por isso a exigência desta se apresenta desproporcional, pois impõe garantia em favor daquele que é devedor do prestador da caução. Viável o oferecimento dos alugueres em atraso como caução para conceder a desocupação liminar do imóvel, com base no art. 59, §1o, da Lei de Locações. Precedentes. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1806641, 07398253520238070000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/1/2024, publicado no DJE: 21/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso dos autos, cuida-se de ação de despejo por falta de pagamento e o contrato locatício se encontra desprovido da garantia instituída de acordo com o art. 37, I, da Lei n.o 8.245/1991, razão pela qual o pedido liminar de despejo comporta deferimento, mediante a prestação de caução. Contudo, apura-se razões suficientes para que a apelante seja dispensada da prestação da caução, a fim de que a garantia seja considerada pelo valor de três aluguéis, incidentes sobre o montante inadimplidos pela apelada, mediante eventual compensação. A inadimplência apontada pela apelante é expressiva, pois somado o valor devido à título do aluguel com outros encargos locatícios próprios da locação de estabelecimento comercial em shopping center, o valor do débito soma, em tese, a quantia de R$ 181.932,89 (cento e oitenta e um mil, novecentos e trinta e dois reais e oitenta e nove centavos), conforme discriminado na petição inicial. Já o pagamento da caução no valor correspondente a 3 (três) meses de aluguel resultaria em um depósito de R$ 14.849,34 (quatorze mil, oitocentos e quarenta e nove reais e trinta e quatro centavos), de modo que os valores apontados como inadimplidos no contrato de locação são superiores à caução legal, tornando viável eventual compensação e a concessão da liminar de despejo enquanto tramita o recurso de apelação, à luz da jurisprudência acima destacada. Destaco, ademais, que os valores devidos pela apelada são objeto de processo de execução em trâmite perante a 3a Vara de Execução da Circunscrição Judiciária de Brasília, sob o número 0743022-58.2024.8.07.0001, no qual já exauriu o prazo para pagamento da dívida pela recorrida, de modo que subsiste o inadimplemento contratual que justifica a concessão do desejo liminar. Diante do exposto, acolho em parte os embargos de declaração, recebendo o recurso como emenda ao pedido cautelar no que se refere à prestação da caução, e defiro a antecipação de tutela recursal, com fulcro no art. 300 c/c o art. 59, § 1o, IX, da Lei 8.245/1991, deferindo a liminar de despejo em face da apelada, que deve ser intimada para desocupar o imóvel no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da intimação, independente do recolhimento de caução pela apelante, fiando a garantia assegurada por eventual compensação sobre os débitos locatícios. Espeça-se mandado de intimação da apelada, advertindo-a de que pode elidir a ordem de despejo mediante purga integral da mora, nos moldes do art. 59, § 3o, da Lei 8.245/1991. Comunique-se ao Juiz da causa. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 9 de maio de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator